Tribunal: STF
Processo: MS 38066
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-11
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito processual civil. Mandado de segurança. Ato de governador de estado. Incompetência do STF.
1. Não se incluem entre as competências do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente os mandados de segurança impetrados contra atos de Governador de Estado.
2. Nos termos do art. 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso, compete ao Tribunal de Justiça do Estado – e não ao Supremo Tribunal Federal – processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Governador daquele Estado.
3. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na alegada preterição da ordem de nomeação de candidatos portadores de necessidades especiais aprovados em concurso público no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer.
    2. É o breve relatório. Decido.
    3. O caso não se inclui nas hipóteses de competência originária do STF.
    4. Dispõe o art. 102, I, d, da Constituição:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (…)
    d) o "habeas-corpus", sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o "habeas-data" contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    5. Verifica-se, sem dificuldade, que a autoridade impetrada não se inclui entre aquelas previstas no art. 102, I, d, da Constituição, o que seria necessário para justificar a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Diversamente, incide na hipótese o art. 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que atribui tal competência ao Tribunal de Justiça daquela unidade da federação.
    6. Assim, diante do exposto, com base no art. 64, § 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declaro a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para que decida o que entender de direito.
          Publique-se.
          Brasília, 11 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator